Tribunal: TJDFT
Processo: 0704765-58.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. QUALIFICADORA DE DESTREZA. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de furto qualificado (artigo 155, § 4o, II, do Código Penal), à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 20 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação do réu pela prática do delito de furto qualificado descrito na denúncia; (ii) estabelecer se é possível afastar a qualificadora da destreza; e (iii) verificar se a dosimetria da pena deve ser revista, aplicando-se a fração de 1/6 sobre a pena mínima na primeira e segunda fases, recalculando-se também a pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por boletim de ocorrência, relatório policial, imagens de câmeras de segurança e prova oral produzida em juízo. As declarações da vítima são coerentes e corroboradas pelos demais elementos probatórios.
4. A negativa de autoria apresentada pelo recorrente está isolada nos autos e não encontra respaldo nas provas. As imagens demonstram a subtração.
5. A qualificadora da destreza foi corretamente reconhecida, pois o agente subtraiu objetos dos bolsos da vítima sem que ela percebesse, evidenciando habilidade na execução.
6. A tese de aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato, na primeira fase da dosimetria, não procede, porquanto o legislador não estabeleceu critério matemático obrigatório para o incremento da pena-base. O Juízo adotou o critério de incidência da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato para o delito, o qual é aceito pela jurisprudência consolidada sobre a matéria.
7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal consolidou que a fração adequada para exasperação da pena pela reincidência é de 1/6, salvo fundamentação concreta que justifique incremento superior.
8. Demonstrada a ausência de justificativa para aumento acima de 1/6, impõe-se a redução da fração e o redimensionamento da pena.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: artigos 33, §§ 2o e 3o, 44, 59, 77 e 155, § 4o, II, todos do Código Penal; artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 961.020/SP, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025; TJDFT, Acórdão 1952276, 0720252-36.2022.8.07.0003, rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 05/12/2024; Acórdão 1673793, 0726324-45.2022.8.07.0001, rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 09/03/2023; Acórdão 1690962, 07122221220228070003, rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 19/4/2023; Acórdão 2046911, 0707515-37.2023.8.07.0012, rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 18/09/2025; Acórdão 2040685, 0717253-48.2024.8.07.0001, rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 04/09/2025; Acórdão 2010118, 0746583-93.2024.8.07.0000, rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, Câmara Criminal, julgado em 11/06/2025.